Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704548-44.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA APELADO: WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, DAYLANE DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Na petição de ID 21018517, a apelante requer a retirada do processo da 43a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 25/11/2020, manifestando interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 do TJDFT c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Inclua-se a ré GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA como apelada. Retifique-se o cadastramento no sistema. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator